Tribunal: TJMT
Processo: 1014287-41.2018.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014287-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), MARLON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 023.773.201-71 (AGRAVANTE), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (AGRAVADO), IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (AGRAVADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (AGRAVADO), REBEKA VIEIRA - CPF: 986.611.831-20 (ADVOGADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA PEGHIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – LOTEAMENTO RESIDENCIAL – SUSPENSÃO DE OBRAS COM DESTINAÇÃO COMERCIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se as provas produzidas demonstram, à exaustão, que o réu está construindo um imóvel comercial no terreno situado em setor residencial, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela de urgência para a paralização das obras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLON HENRIQUE DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 1010474-58.2018.8.11.0015, movida por CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA e outros, deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus
“se abstenham de continuar a construção da obra comercial que está sendo realizada no Lote 01, da Quadra 05, no setor residencial do Camping Club, cidade de Sinop, imediatamente, sob pena de multa diária que fixo em R$1.000,00 em caso de descumprimento desta decisão”.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a legalidade da construção porquanto adquiriu o imóvel já nas condições de edificação comercial, se tratando a obra apenas de reforma, ampliação e melhorias.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. 5458293.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na hipótese, ressair do contrato de compra e venda de título, acostado no ID. 16143749, que os agravados venderam o título de sócio proprietário no 898/07-10501 ao Sr. Ronildo Pinheiro de Sousa, onde consta expressamente que o imóvel deverá ser destinado para fins residenciais, devidamente caracterizado na planta imobiliária da empresa Camping Club Imóveis.

Através do termo de transferência, de Id. 4980806, o Sr. Ronildo vendeu seus direitos para Solange Pereira Peghin, que, por sua vez, transigiu com o recorrente, conforme se verifica através do contrato de Id. 16143752.

Ocorre que as fotografias juntadas no Id. 4980806, bem como a cópia do alvará de funcionamento da loja de conveniência (Id. 4980597), demonstram, à exaustão, que o réu/recorrente está construindo um imóvel comercial no terreno situado em setor residencial, o que confere verossimilhança às alegações da parte autora e probabilidade do direito, ao menos ora, quanto a paralização das obras.

A propósito do tema, colaciono aresto do Tribunal Paulista:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO DE VIZINHANÇA – LOTEAMENTO RESIDENCIAL – RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS E MUNICIPAIS DE USO DA PROPRIEDADE DESTINAÇÃO COMERCIAL INADMISSIBILIDADE
– Limitações que não ofendem o ordenamento jurídico e são comuns em loteamentos, podendo, inclusive, serem maiores do que as regras de cunho legal e administrativo Prescrição Prazo que tem início a partir da violação do direito pelo novo proprietário - Irrelevância do antigo proprietário ter utilizado o imóvel de forma irregular Fato que não enseja direito adquirido ao desobediente e nem ao terceiro adquirente Prescrição inocorrente Abstenção de uso comercial determinada - Recurso provido em parte.”
(TJSP; Apelação 0014766-18.2011.8.26.0602; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2014; Data de Registro: 11/12/2014 – sem destaques no original).

De mais a mais, como bem consignado no
decisum
, a ordem para que a construção seja interrompida não é irreversível, podendo ser retoma a qualquer momento, inclusive porque há interesse de composição já manifestado nos autos.

Ao arremate, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020